Tribunal: STF
Processo: HC 258804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade. Dedicação a atividades criminosas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos requisitos para aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    4. Na espécie, a causa de diminuição de pena foi afastada em razão da 1) quantidade das drogas apreendidas, 2) variadas espécies de entorpecentes, 3) apreensão de petrechos relacionados à traficância e 4) tráfico de drogas exercido por muitas pessoas, organizadas em diferentes funções, negociando drogas em atacado, com apreensão de entorpecentes em diferentes residências e veículos.



    5. As instâncias ordinárias registraram a existência de denúncias relatando a prática reiterada da traficância por parte do paciente e corréus, razão pela qual já eram investigados pela polícia.



    6. A prova produzida em Juízo, portanto, revelou que o paciente praticava o comércio de drogas de forma regular, de modo que foi acertado o afastamento do redutor.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.